Tribunal: TJPA
Processo: 0807726-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807726-30.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDIRENE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ATO DO FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À CUSTÓDIA. EVENTUAIS ILEGALIDADES SUPERADAS. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA MINIMAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, DA PERICULOSIDADE DA COACTA E RISCO EVIDENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL TAMBÉM PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR DOMICILIAR POR SER MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA EM RAZÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE E INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.62 DO CNJ. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A COACTA APRESENTA ESTADO GRAVE DE SAÚDE OU QUE ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

Verifica-se que a atual constrição do paciente é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações;

3.

In casu,

constata-se que os requisitos autorizadores da custódia preventiva da coacta encontram-se presentes, tendo o magistrado
a quo
motivado minimamente o
decisum
, ressalvando, inclusive, que “
este é o seu segundo envolvimento em delito de tráfico de drogas (vide processo 00029871120208140012), não havendo também comprovação de endereço e ocupação lícita, razão pela qual decreto-lhe a prisão preventiva na forma do art. 312, CPP”.

4.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados nos autos e a decisão proferida pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado, ao mencionar que a paciente responde, inclusive, por outro crime de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

5.

Do direito à prisão domiciliar afirmando ser a coacta mãe
de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pelo seu sustento, também não merece prosperar, uma vez que o impetrante não logrou comprovar o alegado, juntando aos autos certidões dos filhos nascidos em 2003 e 2005, portanto, ambos maiores de 12 (doze) anos de idade.

6.

Quanto a alegação de que a paciente
é portadora de hipertensão arterial e a casa penal onde se encontra custodiada não possui condições de tratamento adequado, fazendo jus à conversão da prisão por domiciliar, verifica-se que inexiste nos autos
qualquer tipo de comprovação de que a paciente se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, de modo que a mera afirmação de que é hipertensa, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão da sua liberdade e/ou substituição por domiciliar. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

7.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa ou prisão domiciliar. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

9.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 20 agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Valdirene de Souza
, acusada da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito no dia
22/07/2020
e sua custódia sendo convertida em preventiva posteriormente, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Afirma o impetrante que a coacta se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) negativa de autoria e ilegalidade do flagrante; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, sobretudo, por se tratar de crime cometido sem violência e grave ameaça; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema;

d) mãe de 03 (três) menores e responsável pelo sustentos deles; e) coacta é portadora de hipertensão arterial e a casa penal onde a paciente está custodiada não possui condições de tratamento adequado; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que a prisão preventiva da paciente seja substituída por domiciliar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pela autoridade coatora que “
no dia 22.07.2020 a guarnição da policial recebeu denúncias da ocorrência de tráfico de drogas na Travessa Canaã. Assim, deslocaram-se até o local e se depararam com intensa movimentação de viciados. O autuado Erito de Sousa Silva, que estava em frente a uma residência, ao avistar os policiais empreendeu fuga em direção ao um terreno baldio, se desfazendo de sacos plásticos e embrulhos, no entanto, apesar de resistir, foi detido. Durante a revista pessoal, foi encontrado com o autuado Erito um tablete de maconha pesando 44,3 g. Os materiais descartados pelo flagranteado no terreno também foram localizados e se tratava de duas porções de maconha pesando 8,0 g. Foi localizado, também, enterrado no terreno, um saco contendo 37,2 g de maconha e 30,1 de oxi. Passo seguinte, os milicianos foram até a residência do autuado, adentraram no local, e durante a revista localizaram uma pedra de oxi, pesando aproximadamente 2,2g, descartada, em tese, pela Paciente”
. A paciente foi presa em flagrante delito, em 22/07/2020, juntamente com seu filho Eriton e sua nora Raine, e as prisões foram convertidas em preventiva, em 23/07/2020, sob o fundamento de que ela responde a outro processo criminal, também por tráfico de entorpecentes, além de não haver comprovação de endereço e ocupação lícita.

Eis a suma dos fatos.

Da negativa de autoria, da insuficiência de provas e da ilegalidade do flagrante
.

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

Argui, o impetrante, que a prisão em flagrante da coacta está eivada de vícios, vez que não foi encontrada em estado de flagrância, tendo em vista que a substância apreendida não estava em sua posse ou em sua residência, e conforme informado pelos policiais, as drogas foram encontradas na posse de seu filho Eriton. Não merece prosperar a alegação de vício da prisão em flagrante. Ora, como relatado, a custódia do paciente originou-se do flagrante, e sua atual constrição é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

Das alegações de ausência dos requisitos necessários da medida extrema e
falta de fundamentação do decreto prisional
,
cumpre observar que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto não foi juntada aos autos do presente
writ
pelo impetrante, no entanto, juntada pela autoridade coatora.

Desse modo, constata-se que os requisitos autorizadores da custódia preventiva da coacta encontram-se presentes, tendo o magistrado
a quo
motivado minimamente o
decisum
, ressalvando, inclusive, que “
este é o seu segundo envolvimento em delito de tráfico de drogas (vide processo 00029871120208140012), não havendo também comprovação de endereço e ocupação lícita, razão pela qual decreto-lhe a prisão preventiva na forma do art. 312, CPP”.

Assim, em que pese se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça,
percebe-se que os fatos narrados nos autos e a decisão proferida pelo magistrado denotam o evidente risco de reiteração delitiva, como ressaltado, ao mencionar que a paciente responde, inclusive, por outro crime de tráfico de drogas, demonstrando, portanto, contumácia delitiva,
o que configura
fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para obstar o cometimento de novas práticas delitivas e preservar a ordem pública.

Do direito à prisão domiciliar afirmando ser a coacta mãe
de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos
, sendo a única responsável pelo seu sustento, também não merece prosperar, uma vez que

o impetrante não logrou comprovar o alegado, juntando aos autos certidões dos filhos nascidos em 2003 e 2005, portanto, ambos maiores de 12 (doze) anos de idade.

Quanto a alegação de que a paciente
é portadora de hipertensão arterial e a casa penal onde se encontra custodiada não possui condições de tratamento adequado,
fazendo jus à conversão da prisão por domiciliar, verifica-se que inexiste nos autos
qualquer tipo de comprovação de que a paciente se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, de modo que a mera afirmação de que é hipertensa, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão da sua liberdade e/ou substituição por domiciliar. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes a reavaliarem, caso a caso, a necessidade de manutenção da custódia cautelar ou a substituição por prisão domiciliar, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional.
Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa ou prisão domiciliar. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de agosto de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/08/2020